Tribunal: STF
Processo: SS 5687
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



Ementa: Direito Processual Civil e Tributário. Suspensão de segurança. Requerente que figura como autor da ação principal. Negativa de seguimento.



I. Caso em exame



1. Pedido de suspensão de segurança que tem por objeto decisão que, em medida de contracautela, sustou os efeitos de sentença que determinou a inclusão das verbas do FUNDEB na base de cálculo dos duodécimos repassados a Câmara Municipal.



II. Questão em discussão



2. Discute-se a presença dos requisitos de admissibilidade do pedido de suspensão de segurança.



III. Razões de decidir



3. De acordo com o art. 4º, caput, da Lei nº 8.437/1992, a suspensão de liminar somente é cabível “nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes”. O instrumento jurídico é inadequado para a obtenção de medida liminar indeferida pelas instâncias ordinárias ou a restauração de decisão concessiva posteriormente revista.



4. Não é cabível pedido de suspensão dirigido ao Supremo Tribunal Federal que impugne decisão em que a Presidência de Tribunal local tenha deferido medida contracautela.



IV. Dispositivo



6. Pedido de suspensão a que se nega seguimento.



_________________________



Dispositivos relevantes citados: Constituição, art. 29-A. 



Jurisprudência relevante citada: Pet 2.488 (2002), Rel. Min. Marco Aurélio; SL 1.496 AgR (2022), Rel. Min. Luiz Fux; SS 5.646 AgR, (2023), Relª. Minª. Rosa Weber; SS 5.102 (2019), Rel. Min. Dias Toffoli; SL 1.764 (2023), Rel. Min. Luís Roberto Barroso.



     1. Trata-se de pedido de suspensão de segurança formulado pela Câmara Municipal de Portalegre, que tem por objeto decisão que, em medida de contracautela, sustou os efeitos de sentença que determinou a inclusão das verbas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) na base de cálculo dos duodécimos.



    2. Na origem, a Câmara Municipal impetrou mandado de segurança em que pediu a complementação dos valores de duodécimos repassados pelo Município, com a inclusão, em sua base de cálculo, das verbas vinculadas ao FUNDEB. O juízo de primeiro grau deferiu essa providência em sede liminar e, posteriormente, concedeu a segurança. O feito foi encaminhado ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte para julgamento de remessa necessária e apelação do Município.  



    3. Paralelamente, o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte deferiu pedido de suspensão de segurança requerido pelo Município, sustando a eficácia da sentença. Entendeu que: (i) os valores discutidos são vultosos para um ente público de pequeno porte; e (ii) a base de cálculo dos repasses deve incluir apenas a contribuição do Município ao FUNDEB, mas não as receitas federais e estaduais destinadas a esse fundo. Confira-se o dispositivo da decisão:  



    Desse modo, entendendo demonstrada a existência de risco de grave lesão à ordem e à economia públicas do município requerente, assim como vislumbrando o mínimo de plausibilidade do fundamento jurídico invocado, defiro o presente pedido de suspensão de segurança, sustando a eficácia da sentença proferida no mandado de segurança n.º 0800089-53.2022.8.20.5153.  



    4. Essa decisão constitui o objeto deste pedido de suspensão de segurança. A Câmara Municipal defende que a manutenção dos efeitos da decisão impugnada causa grave lesão à ordem e à economia públicas. Entende que excluir as verbas do FUNDEB da base de cálculo dos duodécimos torna inviável sua execução orçamentária. Informa que o Tribunal de Justiça local confirmou a sentença de primeiro grau. Sustenta que a controvérsia tem natureza constitucional, por envolver a independência e autonomia do Poder Legislativo, a separação dos poderes e o Estado Democrático de Direito.



    5. É o relatório. Decido.  



    6. Desde logo, verifico a existência de obstáculo processual ao conhecimento da ação: a requerente é a impetrante do mandado de segurança na origem. Em tais condições, o pedido é manifestamente inviável. Isso porque, nos termos do art. 4º, caput, da Lei nº 8.437/1992, a suspensão de liminar somente é cabível “nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes”.



    7. De fato, o pedido de suspensão tem por finalidade “inibir a execução de ato decisório que, proferido sem o devido equacionamento prévio de seus impactos pela Administração Pública, tem o potencial de causar grave lesão aos bens jurídicos tutelados pela legislação” (SS 5.646 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber - Presidente, j. em 27.07.2023). Por esse motivo, o instrumento jurídico é inadequado para a obtenção de medida liminar indeferida pelas instâncias ordinárias ou a restauração de decisão concessiva posteriormente revista. Confiram-se, a título de exemplo, os seguintes precedentes:



    AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. DECISÃO DE ORIGEM QUE INDEFERE TUTELA PROVISÓRIA RECURSAL EM APELAÇÃO EM EMBARGOS DE TERCEIRO. [...] DESCABIMENTO. AÇÃO DE ORIGEM PROPOSTA PELA MUNICIPALIDADE. LITERALIDADE DO CAPUT DO ART. 4º DA LEI 8.437/1992. [...] 2. Nos termos da literalidade do art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992, o incidente de contracautela só tem cabimento com vistas à sustação da execução de liminar deferida em “ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes”, do que deflui a legitimidade ativa exclusiva do ente público réu, além do Ministério Público. A admissão do incidente de contracautela em ações promovidas por ente público, com vistas à obtenção de tutela provisória não obtida nas instâncias ordinárias, equivaleria à utilização do instituto da suspensão como sucedâneo recursal, o que não se admite à luz da jurisprudência pacificada deste Supremo Tribunal Federal. [...] 5. Agravo interno a que se nega provimento.



    (SL 1.496 AgR, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, j. em 21.06.2022).



    Agravo regimental em suspensão de segurança. Pretendida concessão de efeito ativo. Impossibilidade. Ausência de requisitos legais que ensejem a revisão da decisão proferida na origem. Matéria, ademais, já definitivamente assentada em outro processo. Impossibilidade do uso do instituto da suspensão como sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido. 1. O instituto da suspensão de segurança deve ser manejado segundo os requisitos previstos na lei de regência e não para a concessão de efeito ativo. 2. Questão, ademais, já definitivamente resolvida em autos de ação semelhante (SS nº 5.100), ajuizada pelo Estado de Sergipe. 3. Impossibilidade de utilização desta ação como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental não provido.



    (SS 5.102 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli - Presidente, j. em 11.11.2019).



    8. De forma coerente, o art. 4º, § 4º, da Lei nº 8.437/1992 somente admite o cabimento de novo pedido de suspensão dirigido ao Supremo Tribunal Federal nos casos em que, do julgamento do agravo interposto contra a decisão proferida pela Presidência do Tribunal de origem, resultar “a manutenção ou o restabelecimento da decisão que se pretende suspender”. Assim, "[a] ordem jurídica não contempla pleito de afastamento, perante esta Corte, de ato processual que, no Tribunal de origem, haja implicado suspensão de liminar" (Pet 2.488, Rel. Min. Marco Aurélio, j. em 01.07.2002). Veja-se, no mesmo sentido: SL 1.674, sob minha relatoria, j. em 25.11.2023.  



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao pedido de suspensão de segurança.  



    Publique-se.



Brasília, 19 de setembro de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente